Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723848-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCARA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela autora JUCARA FERREIRA DE ARAUJO contra a decisão (ID 196338688 do processo de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n°. 0713984-92.2024.8.07.0003 ajuizada em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 60151897), a recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a tutela de urgência consistente em determinar que o réu realize os procedimentos cirúrgicos indicados. Defende, em suma, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, pois as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia, que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda, que há risco grave à saúde e que esperar o trâmite da marcha processual poderia causar danos irreparáveis à sua saúde, danos esses que podem se tornar irreversíveis ou se tornar doenças mais graves. Argumenta que a cirurgia necessária para restaurar e retirar o excesso de pele superveniente à bariátrica, indicada pelo médico que assiste a agravante, considera-se continuidade do tratamento e tem caráter reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tece considerações acerca da necessidade de realização das cirurgias; da ilegalidade na recusa de cobertura pelo plano de saúde e da mitigação do rol de procedimentos da ANS. Sustenta estar caracterizado o periculum in mora, a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do processo, em razão do estado de saúde que se encontra. Assevera que também restam caracterizados os elementos autorizadores da concessão da tutela de evidência, uma vez que o STJ, ao julgar o Tema 1.069, firmou a tese e que “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.” Discorre sobre a tutela de evidência e a sua aplicação ao caso. Ao final, requer “o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência/evidência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo.” Sem preparo ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. A tutela de evidência, por sua vez, será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela, tampouco da tutela de evidência vindicadas. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de risco à saúde, especialmente porque não há menção expressa à urgência/emergência na realização dos procedimentos, consoante relatórios médicos juntados em ID. 60151900. Ademais, em que pese a indicação cirúrgica, ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.). (grifo nosso). Deste modo, a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de afastar, de forma inconteste, o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, necessitando a questão ser melhor avaliada, inclusive oportunizando à agravada justificar a sua recusa. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a realização das cirurgias pleiteadas. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela/tutela de evidência e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora